Tribunal: STF
Processo: RMS 23507
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO EXTINTO IAPI. DECRETO-LEI Nº
1.341/74. ACRÉSCIMO BIENAL. EXTINÇÃO.
Ao introduzir novos critérios de remuneração para os
servidores federais, o Decreto-lei nº 1.341/74 extinguiu o acréscimo
bienal instituído pelo Decreto 1.918/37, ficando ele absorvido pelos
vencimentos resultantes da reclassificação dos cargos públicos.
Recurso ordinário a que se nega provimento.